Tribunal: TJDFT
Processo: 0034459-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO FINAL. DATA DA AVERBAÇÃO DO "HABITE-SE". QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DEMORA. CULPA DA CONSTRUTORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TAXAS DE LIGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ÁGUA, LUZ, ESGOTO E TELEFONIA). RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO AO COMPRADOR. HONORÁRIOS. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CRITÉRIOS LEGAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Embora seja necessária – como regra – a comprovação dos lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento de moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido.
4. Considera-se encerrada a mora da construtora a partir da averbação da carta de habite-se se entre essa e a quitação do saldo devedor do imóvel por intermédio de financiamento bancário decorreu longo período não imputável à promitente-vendedora.
5. Não havendo nos autos elementos probatórios aptos a auxiliar na apuração do valor mensal dos alugueis devidos a titulo de lucros cessantes, deve o valor da indenização ser apurado em fase de liquidação de sentença.
6. A transferência ao comprador da obrigação de pagar as despesas de ligações definitivas dos serviços públicos (água, luz, esgoto e telefonia) mostra-se abusiva, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
7. “(...) os honorários nascem contemporaneamente à sentença e não preexistem à propositura da demanda. Assim sendo, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, aplicar-se-ão as normas do CPC/2015” (STJ, REsp 1636124/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 27/04/2017).
8. Não há que se falar em majoração da verba honorária se, fixada equitativamente, restaram atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 20, § 4o, CPC/1973).
9. Recurso do autor conhecido em parte e, na extensão, não provido. Recurso adesivo da ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.